Tribunal: TJDFT
Processo: 0721873-38.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0721873-38.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que deferiu antecipação de tutela para determinar a suspensão da realização de assembléia condominial marcada para o dia 24/05/2026. Pretende o agravante a “A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, c/c art. 300 do CPC, para autorizar a imediata realização da Assembleia Geral Extraordinária para eleição suplementar dos cargos vagos da Administração do Condomínio” e, no mérito, “o provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada, afastando integralmente a suspensão da Assembleia Geral Extraordinária e autorizando sua imediata realização.” Não obstante, antes que o pedido de tutela de urgência recursal pudesse ser apreciado, a data prevista para realização da assembleia foi ultrapassada, o que esvazia por completo o objeto da pretensão recursal, diante da inutilidade do provimento jurisdicional vindicado neste agravo. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo. Sem honorários. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a presente decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora